Tribunal: TJES
Processo: 5009613-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009613-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO WESLEY BATISTA
RECORRIDO: FITNESS CLUB ACADEMIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ACIDENTE EM ACADEMIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação pedido de gratuidade da justiça requerido por MARCIO, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Marcio Wesley Batista em face de Fitness Club Academia Ltda-ME, por meio da qual alega, em síntese, ter sofrido um acidente na academia requerida devido ao desprendimento de um cabo do aparelho, gerando corte em sua cabeça. Informa ainda que não houve suporte da ré e pede indenização moral.

Por outro lado, a academia requerida alega ausência de responsabilidade civil sob o fundamento de que inexiste qualquer falha no equipamento utilizado, e que o autor faltou com atenção quando da utilização do maquinário.

Em sede de sentença (ID 10853233)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com espeque no art. 487, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação..”

Irresignadas, as partes interpuseram recurso inominado (ID 10853234 e ID 10853248); a parte autora requereu a majoração dos danos morais, enquanto a parte requerida pleiteou a improcedência do pedido.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, de que restou incontroverso que houve um acidente ocorrido dentro das dependências da academia requerida, em que esteve envolvida a parte autora.

A parte autora comprovou os
danos físicos e o atendimento médico.

Por outro lado, a academia requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei. Conforme exarado pelo juízo sentenciante, a academia sequer apresenta imagens do dia do ocorrido para comprovar que o acidente foi provocado pela própria parte autora.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente de tribunal pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. NECESSIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

- Se a cliente de academia de ginástica sofre uma queda de um aparelho nas dependências dessa, e inexistindo prova da supervisão dela por profissional técnico habilitado, as lesões de ordem física e moral que decorrem do aludido fato impõem a reparação civil, pela fornecedora de serviço, diante da falta de segurança do serviço prestado (art. 14, §1º, CDC), não havendo que se falar em culpa exclusiva da consumidora.

- O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Obedecidos tais requisitos na sentença, o pedido de redução da indenização não pode prosperar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.228206-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para a parte requerida evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente FITNESS CLUB ACADEMIA LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade para o recorrente MARCIO WESLEY BATISTA em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)